Tribunal: TJES
Processo: 5016750-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016750-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MARIANO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra ato do Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, sustentando que o decreto prisional se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, em violação ao art. 312 do CPP, e pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas ou, subsidiariamente, a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta suficiente à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, mas pode ser mantida quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta.

4. O juízo de origem fundamenta adequadamente a manutenção da prisão com base na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ressaltando a natureza hedionda do delito e a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

5. A jurisprudência do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta e na periculosidade do agente, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas quando tais elementos estão presentes (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023).

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando há elementos que indicam a necessidade da custódia cautelar (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023).

7. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar sua necessidade e suficiência, conforme art. 28-A do CPP e entendimento do STJ (AgRg no REsp nº 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023).

8. No caso concreto, o Ministério Público fundamentadamente indeferiu o oferecimento do ANPP, em razão da pena mínima superior a quatro anos e das circunstâncias concretas (grande quantidade de drogas e indícios de envolvimento com facção criminosa), sendo legítima tal decisão.

9. O
Habeas Corpus
não comporta aprofundado exame probatório, limitando-se ao controle da legalidade da decisão impugnada, o que não evidencia qualquer constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação baseada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente constitui motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

2. A primariedade e a residência fixa não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. O Acordo de Não Persecução Penal é ato discricionário do Ministério Público e não se aplica a delitos cuja pena mínima ultrapasse quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016750-22.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
THIAGO MARIANO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA
2
ª VARA DE
IBIRAÇU

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO MARIANO DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo da 2 ª Vara de Ibiraçu/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5000443-24.2025.8.08.0022, na qual é denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia e, suposições genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, em desacordo com o art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – primariedade e moradia fixa – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas. Por fim, pleiteia o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Dessa forma, requer, liminarmente, que seja determinada a liberdade provisória do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 16308149.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 16451420.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16486229, opinou pela
denegação

da

ordem.

Pois bem. Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o Magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão, diante da ausência de requisitos autorizadores da segregação.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 79980842 dos autos de origem) que manteve a prisão preventiva do paciente:

[...] Alega a Defensoria Pública que restam ausentes os requisitos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, no entanto, pela análise da decisão que converteu a prisão do acusado em preventiva, constato que foi observado todos os requisitos, tendo o D. Magistrado que realizou a Custódia, explicitado todos os motivos que o levaram a converter a prisão do denunciado.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, vez que, conforme antes mencionado, houve a análise de todos os critérios para conversão da prisão.

Com relação a existência de condições favoráveis, como a primariedade, residência fixa e outros, estas, por si só, não possuem o condão de afastar a segregação cautelar do acusado.

Para tanto, colaciono entendimento sedimentado pelo STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVA. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida - 58 porções de maconha, com peso de 158,06g, 218 porções de cocaína, com peso de 238,93g e 360 porções de crack, com peso de 59,12g -, as quais estavam fracionadas e prontas para revenda, o que demonstra o maior envolvi mento com o narcotráfico e risco ao meio social . 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em habeas corpus ou no recurso ordinário dele decorrente não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Assim, muito embora o acusado seja primário, não vislumbro as alegações da defesa no sentido de antecipar eventual cumprimento de pena, isto porque, o regime semiaberto, até que seja alcançado o período para eventuais benefícios, o acusado permanece custodiado, e, verificando a data da prisão e a data atual, denota pouco mais de 03 (três) meses de segregação.

Por fim, verifica-se que o delito ao qual o acusado está sendo processado, possui natureza hedionda, o que não me permite a sua soltura neste momento, tampouco a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Constato que os elementos para manutenção da custódia cautelar do denunciado ainda se fazem presentes, pois muito embora o denunciado seja tecnicamente primário, vê-se, nesse primeiro momento, que o suposto delito praticado denota de grande gravidade, o qual deixa em seu rastro delitos outros que põe o seio da sociedade desprovido de segurança e certeza no dia de amanhã.

Certo é que somente a gravidade do fato não é motivo suficiente para se manter o decreto segregatório, assim como as alegações da defesa de que o acusado possui residência fixa e endereço certo não são suficientes para sua revogação, mas no referido feito encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, repita-se.

Nesse passo, a custódia cautelar, no caso vertente, é medida realmente necessária
para garantia da ordem pública, para preservar a instrução e para assegurar a execução da lei penal.

Assim, pelas razões expostas, acolho a promoção Ministerial e MANTENHO a prisão preventiva do denunciado THIAGO MARIANO DE SOUZA, indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva, vez que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, autorizadores da prisão preventiva. [...]
-
destaquei

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 58452004 (págs. 06/10, ID 71859874, autos originários), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pág. 18, ID 71859874, autos originários), Auto de Apreensão (págs. 19/20, ID 71859874, autos originários) depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (págs. 11/14, ID 71859874, autos originários).

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Outrossim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Destaco o entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
- destaquei

Além disso, conforme Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos.
1

Expõe o art. 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras
,

"O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal"
(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Na hipótese vertente, o Ministério Público manifestou-se fundamentadamente em duas oportunidades pelo não oferecimento do benefício, sob os seguintes argumentos:
“
o Acordo de Não Persecução Penal não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” (ID 73483458, autos originários)
e
“
Cumpre ainda registrar que, em relação ao pleito defensivo de aplicação de ANPP, já se manifestou o Parquet anteriormente pelo não cabimento da benesse, considerando que: O crime de tráfico de drogas, imputado ao réu, possui pena mínima superior a 4 anos (art. 28-A do CPP), afastando, por si só, a possibilidade de celebração do acordo; Ademais, as circunstâncias concretas do caso – apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além do envolvimento com facção criminosa e registros criminais anteriores – reforçam a inadequação do instituto.
” (ID 79966717, autos originários).

Assim, desnecessária a realização de nova intimação do parquet para manifestar-se novamente acerca da temática.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, da instrução processual e a efetividade da persecução penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em
https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521